Tribunal: TJBA
Processo: 8039579-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039579-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANGELA MIRELE CONCEICAO SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELA MIRELE CONCEICAO SOARES, LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, I, DA LEI Nº 10.826/03)
.

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA
E NULIDADE DAS PROVAS
.

NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO POR FLAGRANTE FORJADO
POR OFENSA
À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE.

NÃO CONHECIMENTO.
TESES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. VIA SUMÁRIA DO WRIT INCOMPATÍVEL COM O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE E
NVIO DE DOCUMENTOS PARA
PROMOTORIA DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PARA QUE
FOSSEM APURADAS
AS VIOLAÇÕES RELATADAS PELO FLAGRANTEADO.

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E
, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Ângela Mirele Conceição Soares e Laura Romana Neiva Cerqueira Barbosa em favor de Cauã Lopes Miranda, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1º Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA,
Dr.
Luís Henrique de Almeida Araújo.

2.
Narram as Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante no dia 10/07/2025, por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 16, §1º, da Lei 10.826/03.

3
.
Infere-se dos autos que,
em
10/07/2025, por volta das 11:30,
na Rua Amargosa, no bairro de Pernambués, Salvador/BA, os policiais estavam em
ronda ostensiva
e,
ao passar
pela mencionada localidade,
quando uma senhora que tinha acabado de passar pela viatura, minutos depois, retornou e informou que sofreu uma tentativa de roubo, praticada por um homem, com blusa de proteção solar, de mangas compridas, conduzido uma motocicleta de cor vermelha.
Ato contínuo,
a guarnição
policial
seguiu em diligência e metros a frente se deparou com um individuo conduzi
n
do uma motocicleta vermelha saindo retorno.

4.
Foi dada
ordem de parada,
mas o suspeito tentou evadir-se, contudo colidiu com a viatura e caiu. Ao levantar-se, tirou a arma da cintura e deu
seis disparos
em direção aos policiais
, contudo
caiu
novamente,
ocasião em que
tentou disparar contra os policiais,
mas
a arma falhou.
Em seguida, o suspeito teria arremessado
a arma de fogo na laje de uma casa, sendo recuperada pel
os agentes de segurança,
uma arma tipo revolver, calibre .32, com três munições, uma picotada, e um estojo.
Após a identificação do suspeito, foi-lhe dada voz de prisão e encaminhado para a Central de Flagrante
.

5
. Sustentam
a
s Impetrantes que
a prisão é nula diante do flagrante forjado e alegação de agressões físicas por parte dos policiais. Asseveraram também que

o decreto constritor restou
carente de fundamentação,
restando ausente os
requisitos da prisão preventiva
,
acrescentando a favorabilidade das condições pessoais,
pugnando alternativamente pela conversão da prisão em medidas cautelares alternativas.

6.

A
s
alegaç
ões de negativa de autoria, bem como de nulidade das provas
não pode
m
ser
avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal. Não conheço do pedido.

7. De igual modo, no que se refere às alegações de nulidade da prisão por flagrante forjado e
agressões físicas por parte dos policiais,
não é possível a discussão aprofundada da tese de uso excessivo da força policial,
ou o flagrante forjado
pela via do habeas corpus, visto que tal análise demanda amplo exame do conjunto fático probatório, tratando-se de matéria que extrapola os estreitos limites da ação constitucional.
Não conheço dos pleitos.

8
.
Não é demais rememorar que em
audiência de custódia, após o Paciente afirmar que sofreu abuso por parte dos policiais militares que efetivaram a prisão, causando lesões,
o
magistrad
o
determino
u o encaminhamento de
cópia do
APF, bem como do termo da Audiência de custódia à Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial para que apure as violações relatadas pelo flagranteado.

9
.
Ao decidir pela decretação da preventiva,
o
magistrad
o
primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo
Paciente,
que demonstrou audácia e periculosidade na prática delitiva,
efetuando inclusive tiros contra a polícia,
evidenciando risco concreto de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

11. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o juiz
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada,
na medida em que, de acordo com os policiais que efetuaram a prisão, o Paciente teria efetuado vários disparos em direção dos policiais,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

12.
Cumpre destacar que,
não obstante o Parquet tenha inicialmente se manifestado pela prisão do réu, em decorrência da suposta prática do crime previsto no §1º, do art. 16, da Lei 10.826/03, em 22/07/25, o Ministério Publico apresentou petição suscitando novo enquadramento para o fato delituoso, agora para 121, § 2º, inciso VII, “a”, do CP, pugnando também pela declaração de incompetência do juízo originário, para uma das Varas do Tribunal do Júri,
pleito este que fora acolhido,
c
onsoante
as informações prestadas pela autoridade coatora.

13.
Há também que ser refutada a alegação de inadequação do art. 313, I, do CPP, pelo crime imputado, haja vista que, inicialmente, o Parquet manifestara-se pela prisão preventiva do réu pela suposta prática do delito previsto no art. 16, I, da Lei nº 10.802/03, diante da apreensão do revólver sem numeração,
crime com pena abstrata de 03 a 06 anos de reclusão, portanto superior a 04 anos,
em conformidade com o art. 313, I, do CPP,
não havendo qualquer ofensa ao princípio a proporcionalidade
.

15.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si, a
concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

1
6
. Parecer subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª.
Márcia Luzia Guedes de Lima
pelo conhecimento e denegação da ordem.

1
7
. Não conhecimento da impetração no que se refere
à
s

alegaç
ões

negativa de autoria, ausência de provas, flagrante forjado e agressão física por parte dos policiais

1
8
. Conhecimento no que diz respeito às alegações ausência de fundamentação do decreto constritivo e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8039579-27.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
s
LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA
e
ANGELA MIRELE CONCEIÇÃO SOARES
e como impetrado o mm. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16